Tribunal: TJSP
Processo: 1002298-14.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIALMENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO CORRÉU. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO QUE NÃO AFASTA A RELAÇÃO LOCATÍCIA. DÉBITO PARCIALMENTE RECONHECIDO. PARÂMETROS CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. COBRANÇA

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIALMENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO CORRÉU. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO QUE NÃO AFASTA A RELAÇÃO LOCATÍCIA. DÉBITO PARCIALMENTE RECONHECIDO. PARÂMETROS CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. COBRANÇA RESTRITA AOS VALORES INCONTROVERSOS. ENCARGOS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E COM O ARTIGO 395 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS OBSERVANDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E O ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reconhecida a ilegitimidade passiva do corréu que não participou da relação locatícia, com extinção parcial do feito nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
2. A ausência de contrato escrito não invalida a relação locatícia verbal, cuja existência foi reconhecida pela própria parte ré, nos termos do artigo 47 da Lei no 8.245/91 e artigos 104 e 107 do Código Civil.
3. Correta a sentença ao fixar a condenação com base nos valores incontroversos e comprovados, desconsiderando planilha unilateral apresentada pela autora que previa reajustes não pactuados.
4. Parâmetros de correção monetária e juros moratórios adequadamente fixados: IPCA (Tabela Prática TJSP) e taxa SELIC, descontada a correção monetária, conforme jurisprudência consolidada.
5. Honorários advocatícios fixados corretamente, tanto em favor do patrono do corréu excluído, pelo princípio da causalidade, quanto em relação à ré remanescente, observando-se a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade concedida.
6. Majoração dos honorários recursais nos termos do artigo 85, §11, do CPC